Tribunal: TJDFT
Processo: 0700904-70.2023.8.07.9000
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE, NA ORIGEM, INDEFERIU A TUTELA DE URGÊNCIA – PROBABILIDADE DO DIREITO E URGÊNCIA DA MEDIDA – AUSÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão:
“Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MIRIAM HONORATA DA CRUZ FERREIRA, com pedido de antecipação da tutela recursal, para que o DETRAN, segundo agravado, suspenda a exigibilidade dos débitos relativos ao veículo GM/CHEVETTE DF, cor PRATA, placa JDQ9923, ano 1993, RENAVAM 608862355, assim como suspenda a inscrição do seu nome em dívida ativa. Assevera a recorrente que transferiu a propriedade do veículo mencionado em 14/04/2008 para o primeiro agravado, negócio formalizado mediante procuração pública por meio da qual outorgou poderes ao adquirente. Sustenta que, a despeito disso, tomou conhecimento de que o veículo foi apreendido e leiloado, e que os débitos incidentes sobre ele são objeto de processo de execução fiscal. Pede que a autarquia se abstenha de exigir a dívida inscrita em seu nome e que suspenda a sua inscrição em dívida ativa.
Decido.
O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso.
No caso, ausentes os requisitos da tutela vindicada.
A ausência da comunicação de venda do veículo legitima a imputação das infrações à recorrente, antiga proprietária, mesmo diante da alegação de que a propriedade do veículo foi transferida imediatamente após a lavratura da procuração.
A par de a propriedade de veículos automotores ser regulada pelo Código Civil, também o é pelo Código de Trânsito, que impõe a obrigatoriedade do seu registro em prontuário próprio junto ao Órgão Executivo de Trânsito do lugar onde é licenciado. E desse cadastro decorre a legitimidade para os lançamentos administrativos e tributários ao titular do registro do veículo.
É de se considerar que quanto aos débitos de natureza administrativa que incidem sobre o veículo, como a multa, o que dispõe o art. 134 do Código de Trânsito (CTB) que "no caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação."
Ainda no tocante às infrações de trânsito, essas geram penalidades de duas naturezas, a financeira, com a imposição da multa; e a penal-administrativa, com a imposição de pontos na carteira do condutor que contribui para restrição de direito de dirigir, quando acumuladas. Ocorre que apenas em relação ao aspecto financeiro da penalidade é que se pode impor a solidariedade de que cuida o art. 134 do CTB. Em relação ao caráter punitivo, disciplinar ou penal-administrativo, a sanção deve incidir sobre a pessoa do condutor do veículo, na forma do § 3o do art. 257 do mesmo diploma normativo.
No caso, a pretensão da recorrente é voltada exclusivamente para o caráter financeiro.
Todavia, mesmo que se suponha ser o primeiro agravado o real condutor do veículo, a sua responsabilização solidária é legítima, em razão da ausência da comunicação de venda. Ademais, a inscrição em dívida ativa já ocorreu, posto que pressuposto para a deflagração da execução fiscal.
Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de antecipação da tutela recursal, mantendo a decisão recorrida por seus próprios fundamentos.
Intimem-se os agravados para apresentar contrarrazões.”
2. Contrarrazões apresentadas com a defesa da decisão agravada.
3. O contexto jurídico não sofreu qualquer alteração, porque o art. 1o, § 8o, III, da Lei n. 7.431/1985 (Lei que instituiu o IPVA no DF), reconhece a solidariedade tributária entre o vendedor e o comprador do automóvel, quando não comunicado o negócio ao órgão executivo de trânsito. A matéria também se amolda à tese fixada pelo STJ no Tema n. 1.118 do STJ, cujo teor é o seguinte: “Somente mediante lei estadual/distrital específica poderá ser atribuída ao alienante responsabilidade solidária pelo pagamento do Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores - IPVA do veículo alienado, na hipótese de ausência de comunicação da venda do bem ao órgão de trânsito competente.”
4. De outro giro, não há urgência na concessão de medida voltada para a suspensão do crédito tributário, cujo credor é o DISTRITO FEDERAL, porque não demonstrada a prática de ato expropriatório. É o caso então, de se manter o mesmo entendimento adotado quando da decisão que indeferiu a antecipação da pretensão recursal.
5. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.
6. Decisão proferida na forma do art. 46, da Lei no 9.099/95, servindo a ementa como acórdão.
7. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno os recorrentes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em R$ 500,00.